Tribunal: TJPA
Processo: 0807781-39.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807781-39.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAMERSON CLEINE XAVIER DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-206. PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. FUTURA NOMEAÇÃO E POSSE CONDICIONADAS AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORDINÁRIA QUE ASSEGUROU A PERMANÊNCIA NO CERTAME. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado no Concurso Público C-206 para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, sob a condição de sub judice, contra ato da Secretária de Estado de Planejamento e Administração, visando à garantia de reserva de vaga para futura nomeação e posse após o trânsito em julgado da ação ordinária nº 0848426-81.2021.8.14.0301.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o candidato
“sub judice”
tem direito líquido e certo à reserva de vaga para futura nomeação e posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O objeto do mandado de segurança limita-se à verificação da existência de direito líquido e certo à reserva de vaga, não abrangendo a análise de nulidade processual ou mérito da sentença da ação ordinária em discussão.

4.

A pendência de julgamento do recurso de apelação no processo principal demonstra a ausência de definitividade da sentença ali prolatada, mantendo o impetrante com o status de candidato
“sub judice”
.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que candidatos
“sub judice”
não possuem direito à imediata nomeação, sendo-lhes garantida apenas a reserva de vaga até o trânsito em julgado de decisão judicial que lhes assegurou a permanência no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato
“sub judice”
não possui direito líquido e certo à imediata nomeação e posse, sendo-lhe assegurada apenas a reserva de vaga até o trânsito em julgado de decisão que assegurou sua permanência no certame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a unanimidade, conceder parcialmente a segurança ao impetrante nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0807781-39.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: JOAMERSON CLEINE XAVIER DOS SANTOS

ADVOGADO: LUCAS VASCONCELOS MIRANDA (OAB/MA 21.840)

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: ANA CARLA FREIRE DE SOUZA (OAB/PA 9.910)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE MENDONÇA ROCHA

Joamerson Cleine Xavier dos Santos impetrou mandado de segurança contra ato da Exma. Senhora Secretária de Estado de Planejamento e Administração, consubstanciado na ausência de nomeação e posse no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, eis que figura na condição de candidato “sub judice” no Concurso Público C-206, porém, sem que houvesse qualquer ressalva acerca de eventual reserva de vaga para após o trânsito em julgado.

Inicialmente, o impetrante informou ter ajuizado ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (processo nº 0848426-81.2021.8.14.0301), na qual questionava a ilegalidade da questão nº 69, da prova objetiva tipo 03, posto que o examinador deixou de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADI nº 5.538, cuja ata de julgamento restou publicada antes da aplicação da mencionada prova.

Nessa ação o pedido de tutela de urgência foi indeferido, entretanto o candidato (ora impetrante) obteve a tutela antecipada no agravo de instrumento (processo nº 0811203-27.2021.8.14.0000) sendo reintegrado ao certame o que lhe permitiu realizar as demais etapas.

Concluída a instrução processual houve a prolação de sentença julgado procedente a pretensão do autor, para determinar que lhe fosse atribuída a nota
relativa à questão de nº 69 – Prova Tipo 03, do concurso de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará. Nessa ação restou certificado o trânsito em julgado.

Em razão disso, o impetrante alegou possuir direito líquido e certo de ter assegurada vaga para futura nomeação e posse no mencionando cargo público após o trânsito em julgado.

Finalizou requerendo pelo deferimento da medida liminar, no sentido de garantir a reserva de vaga assegurando o direito à nomeação e posse, ao final a concessão da segurança.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica.

Em juízo inicial deferi a medida liminar,
para determinar à autoridade impetrada que efetuasse a reserva de vaga
, relativamente ao cargo pretendido pelo impetrante até o trânsito em julgado da ação principal (ID 19533401).

A senhora Secretária de Estado de Planejamento e Administração prestou informações alegando que a sentença proferida no processo nº 0848426-81.2021.8.14.0301 não transitou em julgado, visto que o Estado do Pará interpôs recurso de apelação ainda pendente de apreciação mencionando, inclusive, que nesse recurso foi requerida a nulidade da sentença em razão da ausência de citação do ente público para figurar como litisconsorte passivo.

Em seguida, passou a questionar a fundamentação consignada na sentença prolatada nos autos do retrocitada ação, argumentando que houve a tentativa de construir uma distinção para afastar a aplicação do Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853), estabelecendo a impossibilidade do Poder Judiciário rever os critérios adotados pela banca examinadora em concurso público.

Sustentou, diversamente do que ficou consignado na sentença, não se tratar de erro grosseiro, mas verdadeira revisão da prova, notadamente sobre a questão nº 69 da prova tipo 03, tendo o respectivo comando solicitado a indicação da alternativa incorreta de acordo com a lei e não com base na jurisprudência.

Concluiu rogando pela revogação da medida liminar e pela denegação da segurança (ID 19890727).

O Estado do Pará ingressou no feito apontando a prevenção do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, considerando a anterior distribuição (09/04/2024) do mandado de segurança nº 0805772-07.2024.8.14.0000 (ID 19893128).

Após verificar que o mencionado
writ
já estava extinto e, diante da anterior interposição (13/10/2021) do recurso de agravo de instrumento nº 0811203-27.2021.8.14.0000 rejeitei a alegação de prevenção (ID 19896566).

O Estado do Pará interpôs agravo interno (ID 19967608) contra a decisão que deferiu a medida liminar. Contrarrazões pelo agravado (ID 20053395).

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer manifestando-se pela concessão parcial da segurança, no sentido de garantir apenas a reserva de vaga ao impetrante até que seja julgada, em caráter definitivo, a ação ordinária de obrigação de fazer anteriormente ajuizada (ID 20510009).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

De acordo com a narrativa inicial, o impetrante participou do Concurso Público C-206, regido pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, de 12 de novembro de 2020, e após a divulgação do gabarito preliminar, prova objetiva (tipo 3), restou eliminado pelo fator de corte, apesar de ter alcançado a nota 7,6 pontos, conforme indicado no seu boletim de desempenho individual (ID 32233987 – Págs. 1 e 2).

Sustentou, porém, que a questão nº 69, prova objetiva tipo 3, estava desatualizada em decorrência da decisão proferida pelo STF na ADI 5.538, razão pela qual ajuizou a ação de obrigação de fazer nº 084842681.2021.8.14.0301, distribuída ao Juízo da 7ª Vara Cível da Capital.

Nessa ação o pedido de tutela de urgência foi indeferido, entretanto, o candidato obteve tutela antecipada no agravo de instrumento, processo nº 0811203-27.2021.8.14.0000, feito sob a minha relatoria,
sendo reintegrado ao certame o que lhe permitiu realizar as demais etapas
.

Concluída a instrução processual da ação ordinária houve a prolação de sentença julgado procedente a pretensão do autor, para determinar que lhe fosse atribuída a nota
relativa à questão de nº 69 – Prova Tipo 03, do concurso de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará.

Nessa ação restou certificado o trânsito em julgado, não obstante o Estado do Pará peticionou requerendo o seu ingresso no feito, interpondo recurso de apelação, pendente de apreciação (feito sob a minha relatoria), preliminarmente alegando
a nulidade da sentença, sob o argumento de que a mesma somente poderá produzir efeito se, junto à Banca Examinadora (Instituto AOCP) o ente público tivesse figurado como litisconsorte passivo necessário.

No mérito, o Estado alegou, em síntese, que a pretensão do autor/apelado é contrária ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853 (Tema 485), estabelecendo a impossibilidade do Poder Judiciário rever os critérios adotados pela banca examinadora em concurso público, o que redundaria na impossibilidade de reconhecer a existência de erro grosseiro no gabarito definitivo da questão nº 69 da prova objetiva (tipo 3) implicando, assim, na manutenção da eliminação do candidato.

É importante deixar claro, não é o objeto deste mandado de segurança decidir sobre a existência ou não da alegada nulidade processual, proveniente da ausência de citação do Estado do Pará para integrar o polo passivo da ação ordinária juntamente com a empresa organizadora do certame (Instituto AOCP), tampouco aqui deverá ser examinado o acerto ou desacerto da sentença de mérito ali prolatada. Essas questões deverão ser enfrentadas nos autos do respectivo recurso de apelação, o qual está sob a minha relatoria em relação ao qual já indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo (nº 0806900-62.2024.8.14.0000) estando pendente de apreciação o agravo interno interposto pelo Estado do Pará.

Neste mandado de segurança a pretensão veiculada e, portanto pendente de apreciação
é apenas quanto a existência do alegado direito líquido e certo a reserva de vaga
, em benefício do impetrante, de maneira a assegurar eventual e futura nomeação após o trânsito em julgado da aludida ação ordinária, atualmente em grau recursal.

Dito isto, a falta de definitividade da sentença prolatada na ação ordinária, processo nº 0848426-81.2021.8.14.0000, dada a pendência de julgamento do recurso de apelação ali interposto, torna evidente que o impetrante de fato permanece na condição de candidato
“sub judice”,
ou seja, cuja permanência no certame restou assegurada por decisão ainda não transitada em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido da ausência de direito a nomeação para candidato
“sub judicie”,

todavia, assegurando-lhe a reserva de vaga até o trânsito em julgado daquela decisão que assegurou o prosseguimento no concurso público
, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO AO OFICIALATO. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. VIABILIDADE.

Esta e. Corte já tem entendimento pacífico no sentido de que é inviável a nomeação de candidato aprovado em concurso público, cuja permanência no certame foi garantia por decisão judicial ainda não transitada em julgado.
Assegura-se tão-somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado daquela decisão. Precedentes
.

Segurança concedida parcialmente.” (MS n. 11.385/DF, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27/9/2006, DJ de 16/10/2006, p. 284.)

***

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS SUB JUDICE. NOMEAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FALTA INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. CANDIDATOS REMANESCENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. DIREITO APENAS À RESERVA DE VAGA.

I- Se, por força de decisões judiciais em outros feitos que asseguraram a participação dos candidatos no concurso, estes foram nomeados nos cargos públicos, o mandamus impetrado para assegurar essas mesmas nomeações deve ser extinto, por ausência de interesse processual superveniente.

II - A investidura em cargo público efetivo exige prévia aprovação em concurso público. Por isso, inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame foi garantia por decisão judicial ainda não transitada em julgado,
hipótese em que se admite tão-somente a reserva de vagas até o trânsito em julgado da decisão que assegurou ao candidato o direito de prosseguir no certame. Precedentes
.

Recurso ordinário desprovido.” (
RMS n. 22.473/PA
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2007, DJ de 4/6/2007, p. 382.)

***

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO MANDAMENTAL ATENDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PARA ALGUNS IMPETRANTES. PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. Há perda de objeto do writ se os impetrantes já receberam administrativamente o que postulavam: a nomeação para o cargo público que almejavam. Isso porque perdeu-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse de agir, uma das condições da ação.

2.

Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação,
sendo assegurada apenas a reserva de vaga
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg no RMS n. 30.000/PA
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 25/9/2012, DJe de 2/10/2012.)

***

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que a Corte de origem assentou nos autos a compreensão de que não houve preterição de candidato, em razão deste não ter se classificado dentro do número de vagas.

2. O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse,
mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes
.

3. Não há situação fática consolidada a ser preservada pela conclusão do curso de formação, com base em decisão de caráter precário, sobretudo se já expirado o prazo de validade do certame.

Precedente.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp n. 1.137.920/CE, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (desembargadora Convocada do Tj/pe), Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 14/6/2013.)

***

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. PRECEDENTES.

1. O STJ tem entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação,
sendo assegurada apenas a reserva de vaga
.

2. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.528.363/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 5/8/2015.)

***

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação,
sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg no RMS n. 25.598/PA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016.)

No mesmo sentido já decidiu esta Seção de Direito Público em processo de minha relatoria, confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA.
CONCURSO PÚBLICO C – 207. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CANDIDATO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1.

Uma singela leitura da petição inicial basta para evidenciar o perfeito delineamento da omissão atacada neste remédio constitucional não havendo necessidade de dilação probatória. Preliminar rejeitada.

2.

O impetrante concluiu o Curso de Formação Profissional, relativo ao Cargo 401 - Investigador de Polícia Civil, logrando aprovação e classificação final no certame na 261ª colocação, dentro do número de vagas ofertadas (480 ampla concorrência), porém diversamente do que ocorreu com os demais candidatos igualmente aprovados não fora nomeado para o referido cargo.

3.

Sem prejuízo da ordem concedida na primeira ação mandamental, mas a situação do impetrante no certame segue indefinida (sub judicie) considerando que ainda não houve o trânsito em julgado do respectivo acórdão.

4.

É exatamente pela falta de definitividade do provimento jurisdicional concedido no aludido mandamus que agora, exercendo cognição exauriente sobre a controvérsia penso que nesta segunda ação mandamental a ordem deverá ser parcialmente concedida,
porquanto ao candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado é garantida apenas a reserva da vaga
.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência nesse sentido, inclusive apreciado recursos interpostos contra decisões deste Tribunal de Justiça Estadual. Precedentes
.

6.

Segurança parcialmente concedida.”
(Mandado de Segurança nº 0809559-15.2022.8.14.0000 Rel(a). Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada entre 22.11.2022 a 29.11.2022)

Assim, em razão da falta de definitividade do provimento jurisdicional que assegurou ao candidato/impetrante a permanência no certame é inviável sua imediata nomeação, porém devendo ser assegurada a reserva de vaga para futura nomeação e posse .

ANTE O EXPOSTO,
confirmo a medida liminar inicialmente deferida
concedendo parcialmente a segurança
, no sentido de reconhecer ao impetrante apenas o direito à reserva de vaga para futura nomeação e posse após o
trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos da ação ordinária nº 0848426-81.2021.8.14.0000. Prejudicado o agravo interno (ID 19967608). Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025